Tribunal: TJMT
Processo: 1032829-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032829-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA - CNPJ: 08.636.452/0001-76 (AGRAVANTE), ALEXANDRE VIEGAS - CPF: 939.603.280-87 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), THIAGO SABIONI VALADARES - CPF: 064.111.536-98 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (AGRAVADO), ISOLA KRUG - CPF: 091.719.591-49 (AGRAVADO), AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 08.399.566/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DE PARTES INTERESSADAS. EXISTÊNCIA DE RECURSOS PENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo para levantamento de valores depositados em juízo, decorrentes de penhora no rosto dos autos.

O indeferimento fundamentou-se na ausência de anuência de todas as partes interessadas e na existência de recursos pendentes de julgamento que podem interferir na destinação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível homologar acordo para levantamento de valores penhorados, mesmo sem a anuência expressa de todas as partes envolvidas e com recursos pendentes que possam afetar a destinação dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A homologação de acordo requer a manifestação expressa de todas as partes interessadas, sendo inviável presumir anuência tácita.

5. A existência de recursos pendentes de julgamento pode impactar a destinação dos valores depositados, tornando temerário o levantamento antecipado.

6. A penhora determinada por outro juízo exige que os valores sejam mantidos à disposição desse juízo, a fim de preservar eventuais direitos de credores habilitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A homologação de acordo para levantamento de valores penhorados exige anuência expressa de todas as partes interessadas, sendo inviável presumir anuência tácita, especialmente quando há recursos pendentes que possam impactar a destinação dos valores."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805 e 797.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no Ag 1102652/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 27.08.2013; TJ-MT, AC 10546507320208110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução no
0000666-56.2015.811.0078
, em trâmite na Vara Cível de Sapezal/MT, que indeferiu o pedido de homologação de acordo para levantamento de valores incontroversos depositados nos autos
e objeto de penhora no rosto dos autos em favor da agravante
.

A agravante sustenta que a decisão recorrida carece de fundamentação suficiente para negar a homologação do acordo, cujo objeto é o levantamento da quantia de
R$ 1.993.728,33
, referente a depósitos judiciais considerados incontroversos. Afirma que a penhora no rosto dos autos incidiu sobre créditos que a credora original (
AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE DEFENSIVOS LTDA.
) teria a receber dos executados (
RUBEM KRUG e ISOLA KRUG
) em decorrência de negócios previamente celebrados.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento d
o pedido em razão da ausência de anuência de todas as partes interessadas e existência de
recursos pendentes de julgamento
,

cujas decisões podem interferir na destinação dos valores depositados
, bem como na necessidade de que os valores permaneçam vinculados ao processo que originou a penhora.

Em suas razões, a
agravante argumenta que a exequente AGRIPAR já não detém ingerência sobre os créditos penhorados, uma vez que sua posição foi substituída pela própria agravante (DOW), destinatária final dos direitos creditícios. Além disso, assevera que as empresas do grupo
VIA FÉRTIL
(depositária)
foram devidamente intimadas e permaneceram inertes, o que configuraria anuência tácita ao levantamento dos valores
.

Alega, ainda, que os recursos pendentes não impactam os valores incontroversos, pois os próprios recorrentes
teriam
reconhec
ido
a obrigação de pagamento e manifesta
do
concordância com o levantamento pleiteado.

Requer, ao final, a
reforma da decisão
para homologação do acordo e autorização do levantamento dos valores em seu favor.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, em Agravo de Instrumento, a agravante busca reforma da decisão interlocutória proferida nos autos de Execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de homologação de acordo para levantamento de valores.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento do pedido nos seguintes pontos
(ID
173236411
– autos de origem)
:

Inicialmente, registra-se que, mesmo intimados, parcela dos interessados nas lides envolvidas não subscreveu a petição de acordo. Ademais, determinada a penhora no rosto dos autos pelo Juízo da 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo (SP), é necessário que os valores constritos sejam transferidos para os autos em que ordenada a medida, até como forma de resguardar eventuais credores habilitados naquela demanda.

Outrossim, destaca-se que em face da decisão ID. 108831353, foram interpostos dois Agravos de instrumento (n. 1008015-55.2023.8.11.0000 e n. 1007761-82.2023.8.11.0000), nos quais até o presente momento não houve decisão definitiva. Necessário registrar ainda que eventual prova pericial, em caso de acolhimento do pedido recursal formulado pela Via
Fertil
, poderá influenciar no valor
efetivamente devido, atingindo eventualmente a quantia cujo levantamento se pretende por meio do acordo ora analisado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de homologação de acordo e, consequentemente, por ora, o levantamento dos valores depositados, determinando que seja aguardada a preclusão da decisão ID. 108831353 objeto dos mencionados agravos de instrumento.

A questão controvertida reside na possibilidade de homologação do acordo firmado pela agravante, que busca levantar valores depositados em juízo, sob a alegação de que são incontroversos. Contudo, a homologação do
acordo encontra óbices de natureza formal e material, os quais impedem a
reforma da decisão agravada.

Em primeiro lugar,
destaca-se
que
a
ausência de participação de partes essenciais
no acordo, torna inviável sua homologação
, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - 28,86% - TERMO DE ACORDO - OMISSÃO CONSTATADA - INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DA ASSINATURA DA UNIÃO NA TRANSAÇÃO - IRREGULARIDADE - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Não tendo a decisão embargada apreciado o pedido referente à regularidade do termo de acordo para o pagamento administrativo do reajuste de 28,86%, caracterizada está a omissão objeto do artigo 535 do CPC. 2. A manifestação de vontade de ambas as partes é requisito de validade da transação, que, inclusive quando
homologada judicialmente, passa a ser título executivo judicial, nos termos do inciso III do artigo 475-N do CPC. 3. Ausente a assinatura de uma das partes, fica inviabilizada a homologação judicial do termo de acordo. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no Ag: 1102652 SP 2008/0224124-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/08/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/09/2013)

No caso dos autos, o
instrumento de transação foi assinado apenas por
DOW AGROSCIENCES
,
RUBEM KRUG
e
FELIPE BEDIN BIASOTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, sem a anuência da
exequente
original
(
AGRIPAR
)
e do grupo econômico
VIA FÉRTIL
, que detém responsabilidade direta sobre os valores depositados
, objeto central do acordo
.

Intimados pelo Juízo
a quo
para manifestarem-se sobre o acordo,
ambos
quedaram inertes.
No entanto, n
ão prospera o argumento da agravante de que a ausência de manifestação deve ser reconhecida como anuência tácita, tendo em vista que o direito transacionado está pendente de discussão judicial
, travada por
partes da demanda que não assinaram o acordo. Nesse sentido
é o entendimento desta C. Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE ACORDO FORMULADA PELOS EXECUTADOS – SILÊNCIO DO EXEQUENTE – ANUÊNCIA TÁCITA – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O silêncio da parte sobre a proposta de acordo apresentada não pode ser considerado como anuência tácita, sendo necessária a
manifestação expressa nesse sentido.

(TJ-MT - AC: 10546507320208110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

A discussão
que pende
sobre o
s
depósito
s
que o acordo visa levantar

refere-se
a
os Agravos de Instrumento
n. 1008015-55.2023.8.11.0000 e n. 1007761-82.2023.8.11.0000
, interpostos em face da decisão que
autorizou
a
entrega
dos valores depositados à
ao agravante
(ID
108831353
– autos de origem
).

O

primeiro
Agravo de Instrumento (n. 1008015-55.2023.8.11.0000)
foi
interposto
pela exequente
Agripar
Comércio e Representação de Defensivos LTDA.
e encontra-se em fase de Recurso Especial. O recurso
busca exatamente
impedir o levantamento integral dos valores em favor da Dow
Agrosciences
Sementes & Biotecnologia Brasil LTDA.
, o que, a princípio, contraria a alegação de anuência tácita da exequente originária
(AGRIPAR)
.

Conforme se extrai de consulta aos autos do RAI
n. 1008015-55.2023.8.11.0000
, o recurso enfrenta

a decisão buscando reserva
de 30%
d
os valores penhorados nos processos 0000417-37.2017.8.11.0078 e 0001157-29.2016.8.11.0078
, para pagamento
d
e

honorários advocatícios, contratuais (20%) e sucumbenciais (10%), aos
patronos da recorrente.
Estes depósitos referem-se precisamente aos valores perseguidos pela terceira interessada, ora agravante.

Em que pese ao termo de cessão de direitos creditícios em favor de
FELIPE BEDIN BIASOTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, não se pode dar como
prejudicado o Agravo
e o Recurso Especial
, tendo em vista que o recurso não foi interposto diretamente pelo patrono

subscritor da cessão
,
na defesa de interesse próprio, mas pela exequente
Agripar
.

Ademais,
o referido termo
,
acostad
o
ao
ID
161731178
da execução de origem,
tem como objeto a
cess
ão dos créditos pertencentes aos advogados d
a
credor
a
Agripar
(
RAFAEL MARTINAZZO
) ao advogado do
s

devedor
es
Rubem e Isola
(
FELIPE BEDIN BIASOTTO
)
.
Chama atenção,
todavia
, o fato de que, a par de tratar-se de honorários (em parte contratuais) devidos pela exequente A
GRIPAR
aos seus advogados,
foram estes
quitados pelo executado
RUBEM KRUG
, conforme recibos acostados pela agravante
(ID
164105707
)
.
Este fato reforça a necessidade de consentimento expresso da exequente original
com o acordo
,
o que aparentemente seria de fácil solução, eis que
ainda representada judicialmente pelo advogado cedente
.

A
ora
agravante
, na origem,

também invocou como argumento a existência de um

acordo
extrajudicial
firmado entre a AGR
IPAR
e
os executados
RUBE
M
KRUG e ISOLA KRUG
(ID
164105707
da origem)
– que, aliás, não foi levado a juízo pelos signatários –
, em que estipulam a divisão d
e
valores remanescente
s

da execução
em caso de levantamento da penhora no rosto dos autos, por qualquer motivo
.

Questiona-se, assim, a razão da ausência de participação
da exequente (AGRIPAR)
no acordo cuja homologação se pretende, uma vez que,
segundo a agravante
, teria interesse na resolução do conflito
e estaria de acordo
, tacitamente,
com a liberação do montante
em favor da agravante
,
mas
, à parte, transacionou com os executados (RUBEM e ISOLA),
o próprio objeto deste acordo
. Pelo acordo, os executados teriam interesse na liberação da penhora, assim como a exequente, em prejuízo, portanto, à terceira interessada
.

A questão se
mostra nebulosa pel
o fato de que
,

n
o
acordo entre exequente e executado, o credor se obriga a repassar créditos em execução ao próprio devedor, em caso de liberação da penhora. Liberação esta que consta como contraprestação no acordo entre a DOW, o Executado Rubem e o advogado do devedor, Felipe Bedin Biasotto (cessionário dos créditos do advogado da
credora AGRIPAR)
.

Diante deste cenário, presumir a anuência tácita da exequente para possibilitar a homologação seria, no mínimo, temerário.

Quanto ao
Agravo de Instrumento
RAI n. 1007761-82.2023.8.11.0000
, também citado pelo juízo de origem como impeditivo de validade da avença,
em consulta aos autos do recurso, verifica-se que é
questiona
do
o valor
a ser restituído

à
exequente
(AGRIPAR)
e, consequentemente,
repassado à
ora agravante, bem como as multas aplicadas pelo juízo de primeiro grau
.

O
agravo de instrumento em questão foi integralmente provido, para o fim de garantir ao depositário o direito de retenção, a fim de que lhe fossem ressarcidos os custos com a armazenagem do produto constrito
e,
para o cálculo dos valores
,
foi determinada a realização de perícia.
O acórdão excluiu, ainda,
as multas aplicadas em primeiro grau
(RAI
1007761-82.2023.8.11.0000
– ID
184837683
). Contra o acórdão, foram interpostos diversos Embargos de declaração, inclusive pela ora agravante (DOW), pela exequente (
AGRIPAR COMERCIAL LTDA
) e pelos executados
RUBE
M
KRUG e ISOLA KRUG
, este último tendo sido acolhido para anular o julgamento (ID
216967193
).

Em conclusão, no atual estágio, o Recuso de Agravo de Instrumento n.
1007761-82.2023.8.11.0000
sequer foi julgado.

Neste ponto, a agravante sustenta que
a depositária teria “
colocado à disposição do juízo para o adimplemento da obrigação em execução os valores vinculados aos depósitos judiciais indicados no Id. 88158565 (R$
401.972.52), Id. 108831356 (R$ 714.104,10) e Id. 108831357 (R$ 877.651,71), que totalizam R$ 1.993.728,33 – ou seja, tais valores foram tidos como incontroversos, independentemente do resultado do agravo de instrumento antes referido (1007761-82.2023.8.11.0000), tanto é que a decisão do Id. 108831353 já havia determinado o respectivo levantamento
.
”.

No entanto,
como se extrai da petição inicial
de embargos de declaração (ID
109493286
), interposto contra decisão de ID
108831353
(a mesma que deferiu o levantamento, desde que preclusa)
, na parte em que rejeitou pedido
de compensação/descontos formulado pela depositária fiel
, a
VIA FERTIL
requer a realização de perícia a fim de apurar o saldo devido e o respectivo direito de retenção.
Na petição
,
a depositária
inclusive
levanta dúvidas acerca do montante
já
depositado e o saldo devedor. Veja-se:

Ora, Excelência, se a Embargante deveria depositar em Juízo o valor de R$ 2.711.124,65 (dois milhões, setecentos e onze mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), isso em valores devidamente atualizados, tomando por base a determinação judicial de que o preço da soja tenha como referência novembro/2020 devidamente atualizado, e a correção do montante das 16.221 sacas de soja a que faz jus a Embargante perfaz o valor atualizado de R$ 2.992.608,58 (dois milhões, novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), isso significa dizer que, na sua prestação de contas de ID. 88091773, ela acabou por depositar um valor a maior da ordem de R$ 281.483,93 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

Como se vê, longe de dever alguma coisa para os Embargados, a Embargante acabou por depositar valor a maior, caso a perícia venha a confirmar a exatidão dos valores decorrentes das taxas de frete + taxa de recepção + armazenamento + quebra técnica
.

De qualquer sorte, ainda que venha se apurar, a final, mediante produção de prova pericial, que a Embargante pagou valor a maior, ela não vai criar nenhum incidente processual em torno dessa questão. Como diz a sabedoria popular: “deixa
prá
lá”.

Embora tenha o causídico mencionado que a depositária não teria interesse na restituição de eventual excesso do depósito, a afirmação não pode ser tomada como renúncia antecipada a eventual direito de restituição
da VIA FERTIL
,
tampouco como anuência tácita ao acordo,
mormente considerando que a depositária não se mostrou conformada com a decisão que rejeitou o pedido de retenção, tanto que interpôs agravo de instrumento
, e permaneceu silente quando intimada acerca do instrumento de acordo apresentado pela DOW
.

A questão, de toda sorte, continua pendente de apreciação por este E. Tribunal de Justiça
e poderá afetar o destino dos valores depositados
.

Diante de toda a celeuma que envolve a definição do real valor a ser restituído pela depositária
(VIA FERTIL)
, é absolutamente temerária a homologação de acordo que visa o desbloqueio
do valor por ela depositado em juízo, em favor de terceiro, sem a participação desta ou sem manifestação expressa em juízo quanto a sua concordância.
Se, de fato, os depósitos são valores incontroversos, não haveria motivo para ausência de concordância expressa e inequívoca da depositária.

A despeito do argumento da agravante de que a
AGRIPAR
já não possui ingerência sobre o crédito,
e a VIA FERTIL teria declarado que os valores são incontroversos,
a ausência de sua assinatura compromete a segurança jurídica da transação.
Como dito anteriormente, a
homologação de acordo exige a participação expressa de todos os interessados, especialmente quando há valores sob penhora judicial determinada por outro juízo.

A
pretensão de levantamento dos valores pela ora agravante tem respaldo na penhora determinada pelo
Juízo da 26a Vara Cível de São Paulo/SP
,
que
constitui modalidade de constrição judicial que vincula os valores ao juízo que determinou a medida, cabendo a este liberar
a penhora em razão de

eventual quitação parcial ou total do crédito.

A
nalisando o termo de acordo e os documentos anexados, verifica-se que há previsão de contraprestação relativa ao levantamento da penhora, o que não pode ser implementado diretamente pelos acordantes
ou por determinação do Juízo
a quo
,
sem ordem do Juízo que ordenou
a constrição
(
26a Vara Cível de São Paulo
)
, a quem cabe delibera
r
acerca da execução
que se processa sob sua jurisdição, inclusive a possibilidade de desconstituição do gravame.

Neste sentido, vale sublinhar outro acertado argumento da decisão agravada, de que
“
determinada a penhora no rosto dos autospelo Juízo da 26a Vara Cível da Comarca de São Paulo (SP), é necessário que os valores constritos sejam transferidos para os autos em que ordenada a medida,
até como forma de resguardar eventuais credores habilitados naquela demanda
.
”.

Ao verificar o extrato dos autos da Execução n.
1032174-17.2015.8.26.0100
(TJSP)
,
que originou a penhora no rosto dos autos,
constata-se que há registro de
03 interessados cadastrados naquela demanda, sendo estes Banco GMAC S/A, Banco Rodobens S/A e Edson Basso
1
, a indicar que a agravante pode não ser a única interessada nos valores em execução naquele juízo.

Assim, c
omo bem destacado pelo juízo de primeiro grau, a
homologação do acordo, neste momento
, implicaria risco de decisões conflitantes e potencial prejuízo a terceiros credores habilitados
na execução que tramita perante a 26a Vara Cível de
São Paulo. O levantamento antecipado dos valores poderia impactar a ordem cronológica de pagamentos e regularidade d
e eventual
concurso de credores, afrontando os princípios da execução menos gravosa (art.
805 do CPC) e da
par conditio
creditorum
(art. 797 do CPC).

O princípio da segurança jurídica impõe que transações dessa natureza sejam firmadas com a anuência expressa de todas as partes interessadas.

Cumpre ressaltar,
portanto
, que a inércia da AGRIPAR e do grupo VIA FÉRTIL não pode ser interpretada como anuência tácita
ao levantamento. O silêncio processual não equivale à concordância expressa, sobretudo em matéria que envolve a liberação de valores penhorados por ordem
de outro juízo
.

Diante dessas considerações, a manutenção da decisão agravada se impõe. A homologação do acordo apresentado pela agravante, neste momento, não apenas usurparia a competência do juízo da penhora, como também comprometeria a correta destinação dos valores e o direito de eventuais credores.

Por fim, tendo em vista que na decisão de ID
108831353
dos autos de origem
deferiu o levantamento em favor da agravante
,

apesar da
impossibilidade de homologação do acordo firmado, pelos fundamentos já expostos, o juízo de primeiro grau deverá d
eterminar o
cumprimento
da

liberação
dos valores
assim que julgados os recursos pendentes
, caso
do seu resultado não decorram
outro
s
impedimento
s
.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto por DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA.,
mantendo integralmente a decisão recorrida.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos e proceda-se à baixa no acervo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025